Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-57.2024.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1001090-57.2024.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 025.313.271-18 (REQUERENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Ausência justificada sessão 11/03/2026: DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. Composição de julgamento: SESSÃO 20/02/2026: VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (RELATOR): Julgo procedente o pedido de uniformização de jurisprudência com tese (anexo). VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vista dos autos para trazer o voto na próxima sessão de julgamento, dia 11/03/2026. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (3º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5ª VOGAL): Aguardo o pedido de vista. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Aguardo o pedido de vista. SESSÃO 11/03/2026: VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA B. DUARTE (3º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Acompanho o Relator, com adendos (voto anexo). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5ª VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Acompanho o Relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Acompanho o Relator, com adendos do 4º Vogal. VOTO DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (10ª VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE ACOLHIDO O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDOS O 4º e 9º VOGAIS NO QUE SE REFERE OS ADENDOS.

E M E N T A

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/88. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. TEMAS 551, 612 E 916 DO STF. REPARAÇÃO PATRIMONIAL INTEGRAL (FGTS, 13º E FÉRIAS). ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível formulado por Leonardo de Souza Fernandes em face do Município de Cuiabá, visando sanar divergência entre as Turmas Recursais de Mato Grosso sobre a validade, o ônus probatório e as consequências patrimoniais do desvirtuamento de contratos temporários. O caso originário discute a nulidade de vínculo mantido por sucessivas prorrogações, pleiteando-se o pagamento de verbas sociais com base em precedentes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em fixar quatro pontos fundamentais: a necessidade de indicação do servidor substituído no ato de contratação; a distribuição do ônus da prova quanto à excepcionalidade do interesse público; a validade de renovações que extrapolam o prazo legal, mesmo com novo processo seletivo; e a extensão da nulidade e dos reflexos patrimoniais (FGTS e demais verbas sociais) em caso de desvirtuamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra constitucional para acesso a cargos públicos é o concurso público (art. 37, II), sendo a contratação temporária (art. 37, IX) uma exceção que exige requisitos cumulativos: previsão em lei, prazo predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação (Tema 612/STF).

4. A validade da contratação temporária exige contingência fática emergencial, sendo prescindível a indicação nominal do servidor substituído na ausência da exigência na lei local do ente contratante, podendo o nexo causal ser provado por outros meios.

5. O ônus de provar a regularidade da contratação e a manutenção do caráter excepcional e temporário pertence à Administração Pública, uma vez que o servidor comprove o vínculo funcional (art. 373, II, CPC).

6. O desvirtuamento do contrato por sucessivas e reiteradas prorrogações ou extrapolação do prazo legal acarreta a nulidade da relação. Nesses casos, a jurisprudência do STF (Temas 551 e 916) impõe a aplicação conjugada de efeitos: o contratado faz jus ao FGTS e, simultaneamente, ao 13º salário e férias proporcionais, retroativos a todo o período laboral desvirtuado, observada a prescrição quinquenal.

7. A realização de novo processo seletivo não possui o condão de convalidar a manutenção de um mesmo servidor para além do prazo legal, sob pena de burla ao requisito da temporariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente de Uniformização conhecido e julgado procedente para fixar as teses vinculantes no âmbito dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Teses de julgamento:

1.

Ausente previsão legal, não há obrigatoriedade que o ato de contratação temporária especifique objetivamente o nome do servidor substituído, podendo o Poder Público, caso demandado, se valer dos meios legais de prova a fim de demonstrar o efetivo nexo causal com a excepcionalidade e temporariedade da necessidade indicada, nos termos do Tema 612 do STF.

2.

Em sede judicial, o ônus de comprovar a existência e a permanência dos requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público é da Administração Pública.

3.

A renovação da contratação temporária, mesmo que precedida de novo processo seletivo, é nula:
a) se desrespeitado o prazo de intervalo entre o término de uma contratação e o início da seguinte, quando prevista em lei e/ou;
b) se a soma dos períodos contratuais ininterruptos extrapolar o prazo máximo legalmente previsto, porquanto o processo seletivo não convalida a violação ao requisito da necessidade temporária (Tema 612/RG), configurando o desvirtuamento do instituto.

4.

A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações (Tema 551/RG) possui efeito
ex tunc,
estendendo-se a todo o período do vínculo laboral para fins de reparação patrimonial integral, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II e art. 926; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 (RE 1.066.677); STF, Tema 612 (RE 658.026); STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, RE 1.410.677/MG.

1. R E L A T Ó R I O

O presente processo versa sobre o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível (n.º 1001090-57.2024.8.11.9005), formulado pelo Requerente, LEONARDO DE SOUZA FERNANDES, buscando a uniformização do entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca dos requisitos de validade, das consequências jurídicas do desvirtuamento e da extensão da reparação patrimonial nas contratações temporárias de servidores públicos. A matéria tem por base o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) e a aplicação dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente os
Temas n.º 612, 551 e 916 da Repercussão Geral
.

A postulação do Requerente originou-se de uma ação em que se pleiteava o reconhecimento da
nulidade superveniente
do vínculo temporário, mantido com o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Terceiro Interessado), em razão de
sucessivas e reiteradas prorrogações
que alega ter desvirtuado a natureza excepcional e temporária do contrato. Em consequência da declaração de nulidade pelo desvirtuamento, o Requerente pleiteia o pagamento das verbas sociais mínimas (FGTS), sustentando a aplicação conjunta e harmônica das teses fixadas pela Suprema Corte.

A necessidade de uniformização restou configurada pela existência de entendimentos manifestamente divergentes no âmbito das Turmas Recursais deste Sodalício, especialmente no tocante à ocorrência do desvirtuamento do vínculo e a respectiva extensão da nulidade dele decorrente, a saber, se abrange apenas a prorrogação ilegal ou se alcança a integralidade da relação continuada.

A Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência, por meio de decisão de id. 336071355 reconheceu a relevância da matéria constitucional e a efetiva divergência de interpretação sobre a aplicação dos precedentes vinculantes do STF, admitindo validamente o incidente em conformidade com o Regimento Interno aplicável.

Cinge-se, portanto, a tarefa desta Turma de Uniformização a dirimir os pontos controvertidos indicados na referida decisão que recebeu o incidente, estabelecendo o entendimento prevalecente acerca dos seguintes eixos temáticos nela fixados: 1) a necessidade de o Poder Público, na contratação temporária, indicar qual servidor efetivo o contratado temporariamente substituirá; 2) o ônus da prova da Administração; 3) a validade de renovações sucessivas que extrapolem o prazo legal, ainda que precedidas de processos seletivos; e 4) a extensão da nulidade e a reparação patrimonial nos contratos temporários desvirtuados.

É o breve relatório.

2. V O T O R E L A T O R

2.1. O presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência foi admitido pela Presidência desta Turma depois de reconhecida a existência de efetiva e profunda divergência de interpretação da Lei Maior (art. 37, IX, da CRFB/88), no âmbito das Turmas Recursais deste Egrégio Sodalício.

A uniformização da jurisprudência, conforme o artigo 926 do Código de Processo Civil, não se configura como mera faculdade, mas como um imperativo sistêmico que visa à manutenção da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência interna. A tolerância a decisões manifestamente dissonantes sobre a aplicação de precedentes vinculantes do STF (Temas 612, 551 e 916) gera insegurança jurídica e viola frontalmente o princípio da isonomia material entre os jurisdicionados.

A questão jurídica posta versa sobre o regime de validade e as consequências do desvirtuamento da contratação temporária, tema de inequívoca repercussão constitucional e de alto potencial multiplicador, por afetar a relação jurídica de um número indeterminado de servidores públicos contratados sob o regime excepcional.

Dadas as premissas de admissibilidade já verificadas e a relevância da controvérsia, esta Turma de Uniformização tem o dever regimental e legal de intervir para fixar o entendimento prevalecente.

Registre-se, por oportuno, que a matéria em testilha (contratação temporária no serviço público) tem recebido especial atenção do Supremo Tribunal Federal através de sucessivos julgamentos com repercussão geral (temas n. 308, 551, 612, 916, 1.239 e 1.344), de modo que imprescindível uma breve incursão nos temas que tocam as indagações formuladas para compreensão dos entendimentos firmados em sua integralidade.

Nesse palmilhar, passa-se ao exame do mérito.

2.2. A Constituição Federal traz, em seu art. 37, inciso II, uma regra impositiva de que todas as admissões de pessoas na Administração Pública sejam precedidas, obrigatoriamente, de concurso público. As autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas, nesse ponto, às mesmas regras da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Cuida-se, em verdade, de uma regra, a qual se traduz no dever fundamental da Administração Pública de garantir acesso, sob critérios igualitários, imparciais, e de forma eficiente, aos cargos e empregos públicos.

Portanto, o princípio do concurso público (art. 37, II, CRFB/88) é a regra. A contratação temporária (art. 37, IX, CRFB/88) é a exceção, e deve ser tratada como tal, interpretada de forma restritiva, sob um regime jurídico-administrativo estrito. O STF, ao julgar o RE n.º 658.026/MG (Tema 612/RG), estabeleceu o quadro de requisitos cumulativos de sua validade, que funcionam como critérios de aderência à constitucionalidade, e estão estampados na seguinte tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida
a contratação temporária de servidores públicos,
é preciso
que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
(RE n.º 658.026/MG ;Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 09/04/2014; Publicação: 31/10/2014)”

Ao tecer considerações sobre o alcance dos termos indicados, o Ministro Relator anotou “
que a lei, ao restringir a aplicação da regra da obrigatoriedade do concurso público, não pode ser genérica
” e para que seja válida “
deve prever a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência
”, de modo que “
prevendo a lei hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la, ou para o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso público, ou ainda, sem motivação de excepcional relevância que justifique a referida contratação, essa norma será inconstitucional
.”

O comando constitucional de “necessidade temporária” restringe-se a situações excepcionais e transitórias previamente fixadas em lei. Destarte, é vedado o uso dessa norma para serviços permanentes ou previsíveis que, pela sua própria natureza, demandam planejamento e cargos efetivos. Confira-se o excerto do voto do Relator no referido tema:

“...Feitas essas considerações, há que se compreender o sentido do comando “necessidade temporária” inscrito no texto. Essa cláusula constitucional excepcionadora e autorizativa
destina-se aos casos em que,
comprovadamente
, há necessidade temporária de pessoal, desde que a situação esteja previamente estabelecida na lei.
Assim sendo, não há como se admitir possa a lei abranger serviços permanentes de incumbência do Estado, tampouco aqueles de natureza previsível, para os quais a Administração Pública deva criar e preencher, de forma planejada, os cargos públicos suficientes ao adequado e eficiente atendimento às exigências públicas, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade e ineficiência administrativa, sem prejuízo de, havendo omissão abusiva com o preenchimento dos requisitos subjetivos, configurar a conduta a prática de improbidade administrativa. Há que se salientar que esse comando constitucional não confere ao legislador ordinário ampla liberdade para pontuar os casos suscetíveis de contratação temporária (...)
Portanto, a transitoriedade das contratações de que trata o art. 37, inciso IX, da CF, com efeito, não se coaduna com o caráter permanente de atividades que constituem a própria essência do Estado, como já descrito no julgados colacionados, dentre os quais figuram, com destaque, os serviços de saúde e de educação, serviços públicos essenciais e sociais previstos no art. 6º,
caput
, da Constituição da República..
.

Como se denota, em que pese seja imprescindível a comprovação da necessidade temporária pelo Poder Público, nos casos em que ausente expressa previsão legal, a não indicação do servidor público substituído na contratação, não conduz, por si só, ao afastamento
de per si
do referido requisito de comprovação da “necessidade temporária”, sendo sim ônus do Poder Público, nesses casos, a demonstração efetiva, por qualquer meio de prova legalmente admitido, da contingência fática emergencial apta a ensejá-la.

Sob essa ótica,
a contrario sensu,
havendo expressa previsão da referida exigência na lei do ente contratante, cabe a este,
a priori,
o dever de indicar expressamente, no instrumento contratual, o nome do servidor substituído e a correlação cronológica entre a vigência da contratação e o período de vacância temporária. Todavia, em consonância com o princípio da primazia da realidade, a eventual omissão de indicação do nome do servidor substituído configura mera irregularidade formal. Tal falha não obsta o reconhecimento da legalidade do vínculo, desde que a Administração logre demonstrar, por outros meios de prova idôneos, o nexo causal direto entre a contratação emergencial e o preenchimento da vaga decorrente do afastamento, preservando-se, assim, a higidez do contrato administrativo perante a legislação de regência.

No que tange ao conceito de “excepcional interesse público”, o julgado esclarece que a atividade deve transcender o interesse coletivo geral para alcançar a dimensão pública das necessidades individuais, de modo a resguardar o indivíduo de eventuais danos decorrentes de cenários atípicos que fogem à normalidade administrativa.

Portanto, ausentes os requisitos desenvolvidos no tema 612/RG, especialmente quando a norma local adota previsão genérica e abrangente de hipóteses de contratação ou as utiliza para suprir serviços ordinários e permanentes do Estado, a norma será inconstitucional e/ou a contratação estará eivada de ilegalidade, o que ensejará a decretação de sua nulidade ou sua anulação, a exemplo da tratativa dada à atividade de magistério na ADI n.º 5.267/MG, Relator Ministro Luiz Fux:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PROFESSORES, ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇAIS DE UNIDADES DE ENSINO E SERVENTUÁRIOS E AUXILIARES DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR OU EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DE LEI QUE, A PRETEXTO DE AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ESTABELECEM PRAZO DETERMINADO OU DISPÕEM DE FORMA GENÉRICA E ABRANGENTE, NÃO ESPECIFICANDO A CONTINGÊNCIA FÁTICA QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O concurso público, enquanto postulado para o provimento de cargo efetivo e de emprego público, concretiza a necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, dentre os quais o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o da publicidade, garantindo igual oportunidade aos candidatos e controle social dos termos do edital e das etapas do certame. 2.
A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial.
Precedentes: ADI 3.662, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 24/5/2018; ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/5/2015; ADI 3.649, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; ADI 3210, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 3/12/2004; ADI 2.987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 2/4/2004. 3. A contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida, reclama que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/10/2014 – Tema 612 da Repercussão Geral). 4. In casu, o artigo 10 da Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais permite a “designação para o exercício de função pública”, para os cargos de professor, especialista em educação, serviçal, auxiliares de justiça e serventuários, nas hipóteses de (i) substituição motivada por impedimento do titular do cargo e (ii) vacância decorrente de demora no provimento definitivo de cargo, devendo o ato de designação estabelecer prazo, findo o qual o ocupante de função pública será automaticamente dispensado, quando não houver sido antes por cessar o motivo da designação ou por discricionariedade administrativa.
5. O artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990, ao estabelecer que a motivação da necessidade de pessoal é determinada no ato próprio da designação, tanto na hipótese de substituição quanto de provimento de vaga, não densifica de que modo a designação de exercício público se amolda ao permissivo constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando autorização abrangente e genérica, que exorbita o alcance do artigo 37, IX, da Constituição Federal.

6. O artigo 10, inciso II, da Lei estadual 10.254, especificamente, ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública
. 7. O § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ao estabelecer que, nos casos de vacância e de instalação de vara ou comarca, os serventuários e auxiliares de justiça servirão, a título precário, até o provimento dos cargos por meio de concurso público, inobserva os requisitos da temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, violando o artigo 37, incisos II, da Constituição Federal. 8. O artigo 289 do Constituição mineira, por sua vez, encontra-se amparado pela presunção de constitucionalidade, mercê de não disciplinar nem autorizar a contratação temporária para a substituição de servidores que desempenham atividades de magistério, mas apenas dar prioridade, para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação para função pública, ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais. (ADI n. 5267. Tribunal Pleno. Relator: Min. Luiz Fux. Publicação em 30/04/2020)

Em pesquisa à jurisprudência da Corte Constitucional, verifica-se que, de forma excepcional, o STF admitiu a contratação temporária para professores em razão da calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, conforme o Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1.506.211/RS. Mesmo neste caso, a validade da contratação foi estabelecida mediante interpretação conforme a Constituição, que restringiu expressamente seus efeitos ao período da crise sanitária e suas consequências imediatas, reforçando que, cessado o fato excepcional, o instituto retoma sua inconstitucionalidade para esse fim. Nesse sentido:

Direito Constitucional E Administrativo. Ação Direta De Inconstitucionalidade. Agravo Regimental No Recurso Extraordinário com agravo. Contratação Temporária De Professores. Lei Municipal Nº 3.284, de 2020, De Novo Hamburgo/RS. Suprimento de vagas na Educação Básica durante a pandemia de Covid-19. Excepcionalidade e necessidade temporária demonstradas. Interpretação Conforme. Restrição da produção de Efeitos ao Período da Pandemia. I. Caso em exame 1. Representação de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra a Lei Municipal nº 3.284, de 2020, do Município de Novo Hamburgo, que autorizou a contratação temporária de professores para a rede pública de ensino infantil e fundamental em razão da crise causada pela pandemia de Covid-19 e da falta de professores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação temporária de professores, prevista na Lei Municipal nº 3.284, de 2020, viola o princípio do concurso público e os requisitos estabelecidos no art. 37, inc. IX, da Constituição da República, e se a ausência de limitação temporal para a vigência da referida Lei compromete sua constitucionalidade. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 612 da Repercussão Geral, estabeleceu que a contratação temporária de servidores públicos deve atender a alguns requisitos, incluindo previsão legal específica, prazo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional e indispensabilidade da contratação. 4. A contratação temporária de professores, autorizada pela Lei Municipal nº 3.284, de 2020, atende aos requisitos constitucionais de excepcionalidade e necessidade temporária, conforme demonstrado pela grave situação do sistema educacional do município em razão da pandemia, além da impossibilidade de nomeação de servidores efetivos durante a vigência da Lei Complementar nº 173, de 2020, que impedia novas nomeações em cargos criados. 5. Embora a ausência de prazo de vigência para a lei tenha sido apontada pelo Ministério Público como fundamento de inconstitucionalidade, o entendimento consolidado do STF é de que a lei de contratação temporária deve prever prazo determinado para os contratos e não necessariamente para sua própria vigência. 6. No entanto, para evitar interpretações que possam perpetuar contratações temporárias indevidas, a Lei Municipal nº 3.284, de 2020, deve ser interpretada em conformidade com a Constituição, com a restrição de seus efeitos ao período da pandemia da Covid-19 e suas consequências imediatas, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 106, de 2020. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental parcialmente provido, para dar interpretação conforme à Lei nº 3.284, de 2020, do Município de Novo Hamburgo/RS, restringindo sua produção de efeitos ao período da pandemia de Covid-19 e suas consequências imediatas. Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 37, inc. IX; EC nº 106, de 2020, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 658.026-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema RG nº 612 (2014); STF, ADI nº 5.267/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes (2016). (
ARE 1506211 AgR,
Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 19/11/2024, Publicação: 05/12/2024)

Ainda no tocante a aplicação dos requisitos firmados no tema 612, o STF assentou:

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 6.901/2014 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 37, IX, DA CRFB/88. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTIGO 77, XI, DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA JÁ RECONHECIDA. TEMA 612. REQUISITOS DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO EXEMPLIFICATIVA E GENÉRICA DE HIPÓTESES QUE ENSEJAM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA LOCAL. 1. “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, Tema 612 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2014). 2.
In casu,
o acórdão recorrido assentou a inconstitucionalidade das alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “h” do inciso VIII do § 1º do artigo 2º da Lei impugnada,
mercê de se tratar de serviços ordinários e permanentes do Estado, o que inviabiliza a contratação temporária, em consonância com os parâmetros fixados por esta Corte (artigo 37, IX, da CRFB/88)
. 3. Ao representar previsão genérica e exemplificativa, exsurge inconstitucional a expressão “especialmente” do inciso VIII do § 1º do artigo 2º do ato normativo questionado, por ofensa ao artigo 37, IX, da CRFB/88 (reproduzido no artigo 77, XI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro), que exige que as hipóteses excepcionais, temporárias e específicas de contratação temporária sejam previstas em lei. 4. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) provido. Recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro e pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) desprovidos. (
RE 1186735,
Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 25/04/2023, Publicação: 09/06/2023)

Nessa toada, ausentes os requisitos constitucionais, tem-se a nulidade
ab initio
do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, hipótese em que o STF, no tema 916/RG, consolidou entendimento acerca dos respectivos efeitos jurídicos daí decorrentes, fixando a seguinte tese:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

2.3. De outro lado, o tema 551 do STF trata de situação diversa: aquela em que o contrato nasce válido, mas se torna nulo em razão de desvio posterior de sua finalidade. Para essa situação, o STF tratou da extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público, cuja tese restou assim fixada:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

O desvirtuamento do vínculo, nessa hipótese, caracterizado pela sucessiva e reiterada prorrogação ou renovação do contrato ou, ainda, pela inobservância da quarentena quando prevista em lei (a exemplo do art. 18, III e IV, da LC 600/2017), consiste na manifestação máxima da violação ao requisito da temporariedade (Tema 612/RG). A Administração, ao agir dessa forma, é sancionada com o reconhecimento de direitos sociais mínimos ao contratado, sem, contudo, convolar o vínculo em definitivo.

Destarte, a Corte consolidou o entendimento de que, nos casos de desvirtuamento do contrato temporário por prorrogações indevidas, os Temas 551 e 916 devem ser aplicados conjuntamente, impondo à Administração o pagamento de décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, bem como FGTS, conforme o RE n.º 1.410.677/MG,

já que o objeto da norma é a ampliação da proteção do trabalhador. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08.2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 3. Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF
. 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido. Invertidos os ônus de sucumbência. (RE 1410677; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Julgamento: 09/04/2024; Publicação:25/04/2024)

Ainda, pela análise da jurisprudência constitucional, é de ver que o malfadado desvirtuamento conduz o vínculo à nulidade para fins patrimoniais, exigindo a reparação integral dos direitos sociais mínimos durante toda a contratualidade, observada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.066.677 (
leading case
do tema 551), o STF aplicou os efeitos patrimoniais durante todo o período, inclusive o relativo à primeira contratação, conforme ementa abaixo:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Em suas razões, o Ministro Relator anotou que “
não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário
”.

E ainda,
“Diante do referido contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional (...)
No caso concreto, a contratação temporária perfez o período de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009, sendo notoriamente desvirtuado em razão de sucessivas prorrogações
”.

Como se vê, toda a contratação restou desvirtuada e não somente as sucessivas e reiteradas prorrogações, gerando efeitos patrimoniais durante todo o período, o que resta evidenciado, inclusive, pela aplicação conjunta já mencionada do Tema 551 e Tema 916, indicando este último expressamente que a violação do requisito da temporariedade afasta “
quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados”
.

No mesmo sentido, recente decisão do ministro Edson Fachin, conforme se denota da ementa abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento
(Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem.
(RE 1406877 AgR;
Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a): Min. EDSON FACHIN; Julgamento: 13/03/2023; Publicação: 16/03/2023)

2.4. Por derradeiro, no que se refere ao ônus da prova da Administração Pública (Art. 373, II, do CPC), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme ao estabelecer que, uma vez demonstrado o vínculo funcional pela parte autora (art. 373, I, do CPC), recai sobre o Poder Público o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a efetiva quitação das verbas pleiteadas.

No julgamento do RE 1.367.550/MG, o Ministro Luiz Fux, ao não admitir o referido recurso, manteve a decisão recorrida que assentou que a contratação temporária exige prova cabal da situação de excepcionalidade, asseverando que
"era ônus do município demonstrar a existência da urgência e excepcionalidade das contratações, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu."

No mesmo sentido, o Ministro Edson Fachin, no julgamento do recurso extraordinário n. 1523751/CE, julgado em 16/11/2024, anotou que:
“Quanto ao tema, tem-se que com fundamento na Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, incisos II e IX, para que se considere válida a contratação temporária,
é preciso que o Ente Público demonstre a presença de alguns requisitos
, dentre eles: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração Pública (RE Nº 658.026 – Tema 612, julgado em 09/04/2014. Rel. Min. Dias Toffili)”.

Este entendimento é corroborado por reiteradas decisões do STJ (
REsp 2245526; AREsp 3044027
) e de instâncias ordinárias (
N.U 1004728-05.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025; TJ-AL - Apelação Cível: 07469084020238020001 Maceió, Relator.: Des . Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 10/03/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2025; TJ-RJ - Apelação: 08015365520248190070, Relator.: Des(a). Marcel Laguna Duque Estrada, Data de Julgamento: 02/07/2025, Terceira Câmara de Direito Publico (antiga 6ª Câmara Cível), Data de Publicação: 08/07/2025; TJ-CE- Apelação Cível: 0208194-49.2022.8.06 .0112, Relator: Joriza Magalhaes Pinheiro, Data de Julgamento: 11/12/2023, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/12/2023
).

Conclui-se, portanto, que no rito da distribuição dinâmica do ônus probatório aplicado às demandas de servidores temporários, a comprovação do vínculo funcional pelo autor transfere ao ente estatal o dever processual de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (Art. 373, II, do CPC), designadamente a prova cabal da excepcionalidade da situação ensejadora da contratação, nos termos do Tema acima alinhavado.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência e, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
o pleito nele contido, para o fim de
FIXAR
as seguintes teses de uniformização de interpretação de lei para fins de vinculação e aplicação no âmbito dos Juizados Especiais e Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

Tese n.º 1:
Ausente previsão legal, não há obrigatoriedade que o ato de contratação temporária especifique objetivamente o nome do servidor substituído, podendo o Poder Público, caso demandado, se valer dos meios legais de prova a fim de demonstrar o efetivo nexo causal com a excepcionalidade e temporariedade da necessidade indicada, nos termos do Tema 612 do STF.

Tese n.º 2:
Em sede judicial, o ônus de comprovar a existência e a permanência dos requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público é da Administração Pública.

Tese n.º 3:
A renovação da contratação temporária, mesmo que precedida de novo processo seletivo, é nula: a) se desrespeitado o prazo de intervalo entre o término de uma contratação e o início da seguinte, quando prevista em lei e/ou; b) se a soma dos períodos contratuais ininterruptos extrapolar o prazo máximo legalmente previsto, porquanto o processo seletivo não convalida a violação ao requisito da necessidade temporária (Tema 612/RG), configurando o desvirtuamento do instituto.

Tese n.º 4:
A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações (Tema 551/RG) possui efeito
ex tunc,
estendendo-se a todo o período do vínculo laboral para fins de reparação patrimonial integral, observada a prescrição quinquenal.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

V O T O S V O G A I S

4º Vogal:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA

SENTENÇA (
ID. 129731896
):

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o demandado ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

ACÓRDÃO (
ID. 159139752
):

“Pelo contrário, o que se tem é a existência de contratações oriundas de processos seletivos distintos, conforme demonstrou o reclamado nos ids. 197186382, 197186383 e 197186384, todas dentro do prazo máximo previsto na respectiva lei municipal, isto é, 4 (quatro) anos.

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

TESES:

Tese n.º 1:
Ausente previsão legal, não há obrigatoriedade que o ato de contratação temporária especifique objetivamente o nome do servidor substituído, podendo o Poder Público, caso demandado, se valer dos meios legais de prova a fim de demonstrar o efetivo nexo causal com a excepcionalidade e temporariedade da necessidade indicada, nos termos do Tema 612 do STF.

Tese n.º 2:
Em sede judicial, o ônus de comprovar a existência e a permanência dos requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público é da Administração Pública.

Tese n.º 3:
A renovação da contratação temporária, mesmo que precedida de novo processo seletivo, é nula: a) se desrespeitado o prazo de intervalo entre o término de uma contratação e o início da seguinte, quando prevista em lei e/ou;
b) se a soma dos períodos contratuais ininterruptos extrapolar o prazo máximo legalmente previsto, porquanto o processo seletivo não convalida a violação ao requisito da necessidade temporária (Tema 612/RG), configurando o desvirtuamento do instituto
.

Tese n.º 4:
A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações (Tema 551/RG) possui efeito ex tunc, estendendo-se a todo o período do vínculo laboral para fins de reparação patrimonial integral, observada a prescrição quinquenal.

DA FUNDAMENTAÇÃO:

Prazo das contratações:

1- 3/2018 a 2/2020

2- 2/2020 a 9/2022

3- 9/2022 a 12/2022

58 meses (4 anos e 10 meses)

No Acórdão, a TR isolada reformou a sentença para julgar a ação improcedente, utilizando o argumento de que as contratações vinham de
"processos seletivos distintos"
e que, individualmente, respeitavam o prazo da lei municipal.

Contudo, a Tese nº 3 (alínea 'b') da Uniformização derruba exatamente esse argumento, ao estabelecer que:
A renovação é nula se a soma dos períodos ininterruptos extrapolar o prazo máximo legal.

A realização de um novo processo seletivo não convalida (não torna legal) a violação do prazo máximo.

A Lei Municipal de Cuiabá nº 4.424/2003 (
Art. 4º, III
) e a Lei Complementar 200/2009 limitam o prazo total da contratação na saúde a 4 anos (
48 meses
).

No caso em análise, a contagem de 58 meses (
4 anos e 10 meses)
sem intervalos (
devido às sobreposições nos meses 02/2020 e 09/2022
) ultrapassam o teto legal em 10 meses. Pela nova tese, o fato de existirem três processos seletivos diferentes é irrelevante, pois agora, considerando as teses, é a unicidade do vínculo ininterrupto.

Inaplicabilidade da tese do Acórdão: O fundamento do Acórdão de que
"processos seletivos distintos"
legitimam a permanência do servidor não esta de acordo com a nova Tese nº 3 da Turma de Uniformização.

- CONCLUSÃO:

Repercussão Obrigatória
: Como se trata de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, essa decisão deve servir de guia para os processos individuais, inclusive em relação ao acórdão paradigma. O Acórdão no processo de origem, portanto, está "desalinhado" com o precedente vinculante, revelando a necessária correção – neste julgamento -.

O Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, possui natureza recursal, e propicia a reforma do acórdão impugnado, restando aplicável, do mesmo modo, no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais. Precedente. (
STF – 2ª T - AgR ARE: 850960/SC – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 24/3/2015 - DJe-068 – 13/4/2015
).

Configuração de Desvirtuamento
: Uma vez que a soma total (58 meses) superou o limite de 48 meses previsto na lei de regência de Cuiabá para médicos, o desvirtuamento é automático por força da Tese nº 3, 'b'.

Consequência Financeira (Tese nº 4)
: Reconhecido o desvirtuamento pela extrapolação do prazo, o servidor passa a ter direito à reparação patrimonial integral (
férias, 13º e FGTS
), observada a prescrição de 5 anos.

A decisão na origem (
Acórdão
) diverge da tese defendida e consolidada no pedido de uniformização (
1001090-57.2024.8.11.9005
). Enquanto o Acórdão validou o contrato por serem seleções distintas, a nova tese impõe que a soma ininterrupta é o critério. Como o médico somou 58 meses sem intervalos reais, o contrato está desvirtuado perante as teses firmadas e o Acórdão tem de ser revisto.

NO FUNDAMENTO:

- da repercussão no Acórdão de origem.

O Incidente de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, possui natureza recursal, e propicia a reforma do acórdão impugnado, restando aplicável a tese, do mesmo modo, no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais. Precedente. (
STF – 2ª T - AgR ARE: 850960/SC – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 24/3/2015 - DJe-068 – 13/4/2015
).

Deste modo, considerando que o Acórdão de id. 159139752, na reclamação nº 1026890-70.2023.8.11.0001, na 1ª Turma Recursal é contrário a tese aqui definida, evidente a repercussão a ser reconhecida neste julgamento, com o improvimento do recurso, para manutenção da sentença.

NO DISPOSITIVO:

Isto posto:

x-
Ficam prejudicados, os demais pedidos de Uniformização sobre o tema, bem como, devem retomar o normal andamento, as reclamações em trâmite no primeiro grau (
art. 100. I e II, do RI-TR/TJMT
).

x-
No caso concreto, SEGUE REFORMADO o acórdão de origem, com devolução a Turma de origem para novo julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026